Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. IPREV/DF. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NEGRA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES.
1. A pretensão da Agravante é de que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua convocação para participar das próximas etapas do certame, concorrendo às vagas reservadas às cotas raciais.
2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
4. No caso em tela, conquanto seja de fato necessária a instrução probatória, é preciso observar desde logo que a autora/agravante apresenta documento oriundo da Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Identificação da PCDF que o considera de cútis “parda” (ID 159972955 – da origem), o que estaria a calhar como a conclusão do especialista em dermatologia, o Dr. Anderson de Azevedo Damásio.
5. Estão presentes os requisitos de urgência e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.